Tribunal: TJSP
Processo: 1014016-39.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção descabida - Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006 - "Tempus regit actum" - Correção monetária a ser computada sobre o valor já quitado administrativamente desde a data do sinistro até a data do pagamento a menor, com acréscimo de juros legais a contar da citação - Exegese da súmula 580 do STJ - Ação julgada parcialmente procedente - Sucumbência mínima da requerida reconhecida - Apelo provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014016-39.2018.8.26.0477; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Entendimento sufragado pelo STF quanto à constitucionalidade das Leis 11.482/07 e 11.945/09 -Indenização paga extrajudicialmente, em valor superior ao grau de incapacidade diagnosticado na perícia, observado o limite previsto na legislação vigente na data dos fatos - Complementação descabida - Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006 -

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Entendimento sufragado pelo STF quanto à constitucionalidade das Leis 11.482/07 e 11.945/09 -Indenização paga extrajudicialmente, em valor superior ao grau de incapacidade diagnosticado na perícia, observado o limite previsto na legislação vigente na data dos fatos - Complementação descabida - Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006 - "Tempus regit actum" - Correção monetária a ser computada sobre o valor já quitado administrativamente desde a data do sinistro até a data do pagamento a menor, com acréscimo de juros legais a contar da citação - Exegese da súmula 580 do STJ - Ação julgada parcialmente procedente - Sucumbência mínima da requerida reconhecida - Apelo provido em parte.